Tribunal: TJPA
Processo: 0803120-35.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803120-35.2021.8.14.0028

APELANTE: JARLAN TEOTONIO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO DO ACUSADO. MANTIDA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou a
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
12 dias-multa
, pela prática dos crimes de
furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal)
e
corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
, em concurso formal (art. 70 do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A defesa requereu a
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
;
subsidiariamente, pediu o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
e a
redução ou dispensa da pena pecuniária
por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes;
(iii) determinar se a alegada hipossuficiência econômica permite afastar ou reduzir a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação é mantida
porque o conjunto probatório comprova de forma segura a
materialidade e autoria
dos delitos, mediante auto de apreensão e entrega do veículo, depoimentos da vítima e de policiais militares, além da
confissão extrajudicial e judicial
do réu.

4.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova,
possui elevado valor probatório
, especialmente quando corroborada por testemunhos de agentes públicos que presenciaram ou apuraram o fato.

5.
Os depoimentos dos policiais militares
têm validade e força probatória, por se tratarem de agentes públicos investidos de fé pública, sendo legítimo o uso dessas declarações para fundamentar o decreto condenatório, quando coerentes com o restante do acervo probatório.

6.
A qualificadora do concurso de agentes
está devidamente demonstrada, pois houve atuação conjunta e consciente entre o réu e o adolescente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, configurando-se o liame subjetivo exigido pelo art. 29 do CP.

7.
A exclusão da pena de multa
não é possível, ainda que comprovada a hipossuficiência do réu, pois o preceito secundário do tipo penal prevê sua aplicação de forma obrigatória. A impossibilidade financeira poderá apenas suspender a execução da multa, matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial.

2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e harmônicos com as demais provas.

3. Configura-se o concurso de agentes quando comprovada a unidade de desígnios e a colaboração mútua na prática do furto.

4. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 29, 49, 70 e 155, §4º, IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021;
TJ-MT, Ap. Crim. 0016441-44.2019.811.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024;
TJ-DFT, Ac. 1989205, 0700434-85.2024.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.04.2025;
TJ-DFT, Ac. 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26.06.2025;
TJ-DFT, Ac. 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e
lhe negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JARLAN TEOTÔNIO MOREIRA
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, IV do CP c/c art. 244-B do ECA, nos termos do art. 70 do CP, restando a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suas
razões recursais
, pugna a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora concurso de agentes, bem como a dispensa ou diminuição da pena pecuniária face a hipossuficiência do réu (ID 27236714).

Em
contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 27236717).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e

desprovimento

do presente recurso (ID 27438363).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante, tombado sob o nº 00184/2021.100369-8, eis que no dia 01.04.2021, o denunciado JARLAN TEOTÔNIO MOREIRA, na companhia do adolescente Pedro Gabriel Arocha Cardoso, subtraíram 01 (um) veículo tipo motocicleta da vítima Raylone Monteiro dos Reis.

Infere-se dos autos que, no dia 01.04.2021, em via pública no turno matutino, neste município, uma guarnição da Polícia Militar fora acionada pela vítima acerca do crime, e nesse sentido, após a “notitia criminis” os policiais militares conseguiram deter os infratores no dia seguinte ao da consumação com a res furtiva, realizando a apreensão dos envolvidos. Segundo os agentes públicos, ao chegarem no local indicado, avistaram o adolescente PEDRO GABRIEL AROCHA CARDOSO conduzindo o veículo subtraído no qual, de imediato, apontou a participação do denunciado JARLAN TETÔNIO MOREIRA.

Após averiguação do objeto subtraído e confirmação pela vítima, os suspeitos foram apresentados na Seccional para os procedimentos cabíveis.

Em sede policial, a vítima RAYLONE MONTEIRO DOS REIS, informou que é proprietário da motocicleta HONDA FAN DE COR PRETA PLACA: JVA-4345, e que a havia deixado em via pública no bairro São Felix, e ao regressar constatou que havia sido subtraída. Relatou ainda, que não deu pra identificar os infratores mas tão logo o ocorrido, acionou os policiais militares do bairro, bem como, registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia (00184/2021.101513-3).

Narrou que conforme diligências realizadas pelos policiais militares, no dia seguinte aos fatos, fora encontrada sua motocicleta, vez que a vítima em comento reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade que havia sido furtado.

O denunciado JARLAN TEOTONIO MOREIRA, confessou a prática delitiva, relatou que no dia 01.04.2021, por volta de 12h, na companhia de Pedro, subtraíram um veículo tipo motocicleta da vítima em questão. Na ocasião, fora o adolescente quem montou na moto e o acusado ficou na garupa, afirmou que não fora nada programado, que o menor ficou com a moto e disse que iria vender. Por fim, informou que estava arrependido do que havia feito, que quando os policiais militares chegaram, o mesmo estava em sua casa.

[...].

Por todo o exposto, requer o Ministério Público do Estado do Pará que Vossa Excelência receba a presente DENÚNCIA, ordenando que o denunciado JARLAN TEOTÔNIO MOREIRA seja citado dos termos da ação penal, para responder a presente acusação, notificando-o a comparecer em audiência de instrução e julgamento, acompanhado de advogado, prosseguindo o feito em seus ulteriores de direito, segundo os ditames do CPP e que seja condenado por esse douto Juízo como incurso nas sanções do crime previsto no art. 155, §4°, inciso IV do Código Penal c/c Art. 244-B do ECA (ID 27236624).

São os fatos.

01 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, IV do CP c/c art. 244-B do ECA, nos termos do art. 70 do CP, estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, através do auto de exibição e apreensão de objeto (ID 27236576 - Pág. 10), pelo auto de entrega (ID 27236576 - Pág. 13), bem como por meio do termo de oitiva de adolescente (ID 27236576 - Pág. 15).

A
autoria
exsurge, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Raylone Monteiro dos Reis, na fase inquisitorial, quando relatou:

Que sou o proprietário da motocicleta Honda Fan de cor preta placa: JVA4345, que a havia deixado em via pública em São Félix e ao regressar constatei que havia sido subtraída que não deu para identificar os infratores mas tão logo ocorreu acionei os policiais militares do bairro o fui registrar a ocorrência na Delegacia (00134/2021.101513-3); que desde ontem os policiais militares estão em diligências para encontrar a motocicleta e hoje soube que conseguiram encontrá-la; que reconheço a motocicleta como sendo a minha furtada ontem por volta de meio dia; que estava em contato com os policiais militares para tentar encontrá-la; que essa motocicleta vale em média R$3.000,00 (três mil reais) usada (ID 27236576 - Pág. 12).

A autoria ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Em juízo, a testemunha policial militar testemunha JOÃO WICTOR MACEDO BELÉM declarou: “Que é policial militar. Que estavam fazendo rondas no bairro São Félix quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta sem capacete. Que foi dada ordem de parada. Que foi feita a revista. Que pesquisaram no sistema NIOP e identificaram que a moto estava constando como roubada/furtada. Que o nacional informou que haviam pegado a motocicleta emprestada. Que se dirigiram até a casa do rapaz informado. Que lá estando identificaram ele como Jarlan Teotônio Moreira. Que o denunciado confessou ter pego a motocicleta na frente de uma residência. Que pediram apoio e em seguida conduziram três pessoas para a delegacia. Que a vítima compareceu na delegacia, e reconheceu a sua motocicleta. Que não conhecia os envolvidos de ocorrências anteriores”.

Ato contínuo, ouviu-se a testemunha PEDRO GABRIEL AROCHA DA CARDOSO, ouvido como informante, declarou em juízo: “QUE teve a ideia de realizar o furto. Que convidou Jarlan para participar. Que não cometeram crime anteriormente. Que se conheciam por morar no mesmo bairro. Que no dia do fato estavam passando e avistaram a motocicleta e decidiram levá-la. Que estavam com a intenção de vendê-la. Que agiu em conjunto de Jarlan. Que a motocicleta estava com a chave na ignição na porta da casa da vítima. Que Jarlan ligou e conduziu a motocicleta até dado momento. Que após isso o depoente conduziu a motocicleta. Que estava com a motocicleta porque queria sumir e precisava de dinheiro. Que se conseguisse vender dividiria o dinheiro com Jarlan.”

Em seguida foi ouvida a testemunha FRANCISMAR MACEDO DE OLIVEIRA, policial militar, tendo declarado em juízo: “Que em 2021 a prática de furto estava muito recorrente no bairro São Félix. Que não se recorda com clareza dos fatos. Que lembra somente que houve o furto e a condução até a delegacia dos dois indivíduos. Que efetuou a prisão dos indivíduos, próximo ao Geladinho” (ID 27236697 - Pág. 5/6).

O réu confessou os fatos em sede investigação policial (ID 27236576 - Pág. 19). Em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida:

O acusado JARLAN TEOTÔNIO MOREIRA foi qualificado e interrogado, tendo declarado em juízo: “Que já foi preso anteriormente em razão de crime de roubo cometido na Comarca de Novo Repartimento. QUE na data do fato estavam andando pelo bairro. Que avistaram a motocicleta em um lote, no quintal. Que ficou no portão, enquanto o adolescente entrou e pegou a moto. Que se conheciam há dois meses. Que eram amigos. Que a chave estava na ignição da moto. Que foi Pedro Gabriel quem ligou e saiu conduzindo a moto. Que os policiais encontram Pedro Gabriel e outro rapaz com a motocicleta. Que foi realizado o furto, mas não foi combinado sobre a venda da motocicleta. Que Pedro Gabriel o deixou em casa e saiu com a moto. Que o menor foi pego no dia seguinte com a moto. Que estavam juntos e o menor disse que iria pegar a moto. Que o menor que pegou a motocicleta. Que não foi combinado de realizar o furto. QUE reside atualmente na PA ALEGRIA, ENTRADA DO KM 16, FAZENDA EIV, PROPRETÁRIA DONA VILMA, UMA CHÁCARA ANTES DA FAZENDA DO HÉLIO JÚNIOR, CELULAR: 94 9 9122 7091 OU 27 9 9753 8870” (ID 27236697 - Pág. 6).

Inicialmente, é importante consignar que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. [...]. III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial relevância probatória.
4. [...]. 6. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido. [...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00164414420198110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2024, grifos nossos).

Em acréscimo, impende frisar que os depoimentos de agentes estatais possuem relevante valor probante, sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, em especial quando colhidos em juízo com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. A respeito do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I e II DO CP. CONDENAÇÃO. [...].
VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES.
DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA EFETUADA NOS TERMOS DA LEI. DESPROVIMENTO. – Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito, há de ser mantido o decreto condenatório. –
“Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.”
(AgRg no HC n. 615.554/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021). (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003480520188152003, Relator.: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal, grifos nossos).

Sendo assim, a prática dos delitos pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Sob essa ótica, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Analisando detidamente as provas coligidas aos autos, é imperioso destacar que a autoria delitiva restou comprovada, especialmente em face da prova oral produzida nos autos. O próprio acusado, em seu depoimento em juízo assumiu a prática delitiva, afirmando que cometeu o furto juntamente com o adolescente PEDRO GABRIEL AROCHA DA CARDOSO. Ademais, a motocicleta objeto do crime, foi encontrada no dia seguinte na posse do adolescente, que também assumiu a autoria delitiva, tendo afirmado que praticou o crime na companhia do acusado.

Logo, entendo que restou suficientemente demonstrado o dolo na conduta do acusado, consistente na intenção de subtrair coisa alheia móvel, mediante concurso de agentes.

No mais, a tese da defesa de que a participação do acusado no crime teria sido de menor importância, não merece prosperar, em vista de toda prova carreada aos autos, e do próprio depoimento do acusado em sede judicial.

Registro também que a qualificadora restou demonstrada pela prova oral produzida em juízo, no sentido de que na ocasião o delito fora praticado pelo acusado em companhia do adolescente (ID 27236697 - Pág. 6/7).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório
.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório.

2 – DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS

Requereu ainda o apelante o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Diante das provas colacionadas aos autos e ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se não haver qualquer dúvida acerca da caracterização da qualificadora do concurso de pessoas.

Conforme cediço, o Código Penal adotou, em relação ao concurso de pessoas, a Teoria Monista ou Unitária no sentido de que todo o agente que contribui para o crime incide nas penas a ele cominadas, ainda que não tenha praticado o núcleo central do tipo penal, ou pessoalmente, as elementares do crime, conforme preceituado no artigo 29 do Código Penal.

Assim, para que o concurso de pessoas se caracterize, é necessário que estejam presentes todos os requisitos, quais sejam: pluralidade de agentes e condutas, relevância causal, vínculo subjetivo entre os participantes e identidade da infração penal.

No caso concreto, embora a defesa alegue a ausência de elementos aptos a configurar o concurso de pessoas, os elementos probatórios foram em sentido contrário e são certeiros em apontar a prática do crime pelo réu e seu comparsa adolescente, conforme amplamente verificado através das transcrições supra.

Especificamente acerca da qualificadora de concurso de pessoas, cujo afastamento foi pleiteado pela defesa, confiram-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE DOIS AGENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I.[...].

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para manter o reconhecimento da qualificadora referente ao concurso de pessoas no crime de furto tentado.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. [...].

4. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir, sem sombra de dúvidas, que, pelas provas produzidas, a ré teve o auxílio de outra pessoa em nítido liame subjetivo e divisão de tarefas na empreitada criminosa a ela imputada, sendo, portanto, correto o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1989205, 0700434-85.2024.8.07.0017, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025).

Corrobora com a versão acusatória, a confissão tanto do réu quanto do adolescente ao longo de toda a instrução processual, não havendo, portanto, qualquer dúvida em relação à qualificadora em estudo.

Dessa forma, correta a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, motivo pelo qual inviável o acolhimento do pleito em estudo.

3 – DA PENA PECUNIÁRIA:

Por fim, a defesa pleiteia a dispensa ou diminuição da pena pecuniária, por alegada hipossuficiência.

Sem embargo, inviável também o acolhimento do pleito de
dispensa da pena pecuniária
em razão da hipossuficiência financeira do recorrente, pois na hipótese dos autos, a pena de multa obedeceu ao sistema trifásico de dosimetria, sendo a quantidade de dias-multa estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Como se vê, convém ressaltar que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...].
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a existência de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível reconhecimento da mera condição de usuário;
(iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...].

6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

[...]. (TJDFT, Acórdão 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 06/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...].
PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
[...].
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. [...]. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDFT, Acórdão 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª turma criminal, Publicado no PJe: 23/02/2021, grifos nossos).

Nesse contexto, não acolho o pleito em análise.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto,
conheço o recurso
e
lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025